Tribunal: TJES
Processo: 0011943-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lançamento; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011943-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: ELZA ADAME DOS SANTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - EXTIRPADO APENAS A OBSCURIDADE QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1 - A teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2 - Segundo o STJ “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica quanto ao fato de que a embargante “
não logrou êxito em demonstrar que ainda faria jus a percentual de isenção tributária
”.

3 - Todavia, há de ser extirpada a obscuridade quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, a fim de que extirpar a diminuta obscuridade, a fim de consignar quanto à sucumbência recíproca o seguinte: as partes são condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo montante 57% (cinquenta e sete por cento) caberá à embargante em favor do embargado, e 43% (quarenta e três por cento) caberá ao embargado em favor do advogado da embargante.

4 - Além disso, a alegada contradição entre o julgado paradigma e a conclusão quanto ao dano moral, não existe, tendo em vista que em ambos houve a rejeição do dano moral.

5 - Por fim, a omissão quanto ao reconhecimento da natureza do pedido sucessivo para efeito de sucumbência, de igual modo, revela-se nítida tentativa de rediscussão, tendo em vista que o julgado efetivou novo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, o que, por conseguinte, abarcou tal questão.

6 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.0011943-16.2018.8.08.0024

Embargante:
Elza Adame dos Santos

Embargado:

Município de Vitória

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo então interposto por Elza Adame dos Santos, para redistribuir os ônus sucumbenciais, bem como fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte na presente demanda.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios correspondentes à (a)
obscuridade
quanto ao pedido e a conclusão acerca da aferição da área de preservação ambiental para efeito da isenção tributária, assim como ao valor dos honorários advocatícios destinados a cada advogado, (b)
contradição
entre o julgado paradigma e a conclusão quanto ao dano moral, (c)
omissão
quanto ao reconhecimento da natureza do pedido sucessivo para efeito de sucumbência.

Contrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A embargante sustenta que o acórdão encarta o vício da obscuridade com relação ao pedido e a conclusão acerca da aferição da área de preservação ambiental para efeito da isenção tributária, assim como ao valor dos honorários advocatícios destinados a cada advogado.

Segundo o STJ “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica na hipótese.

Afinal, quanto ao primeiro ponto, o julgado com clareza meridiana consignou que
“[...] Na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, extrai-se dos autos que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que ainda faria jus a percentual de isenção tributária por estar o imóvel parcialmente inserido em área de preservação ambiental.[...]”
concluindo que
“[...]Não se desincumbiu, portanto, do seu onus probandi na esteira do que preceitua o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.[...]”.

Já quanto ao segundo ponto, tenho que, de fato, a despeito da distribuição acertada com relação à proporção dos ônus sucumbenciais, isto é, 57% para a embargante e 43% para o embargado, concluo que há de ser esclarecido que tal proporção também refletirá na condenação dos honorários advocatícios, os quais, segundo entendo, deverão ter por base de cálculo o valor da causa, diante da evidente celeuma para aferição do proveito econômico dos pedidos acolhidos ou não.

Assim, as partes são condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo montante 57% (cinquenta e sete por cento) caberá à embargante o pagamento em favor do embargado, e 43% (quarenta e três por cento) caberá ao embargado pagar em favor do advogado da embargante.

Com relação a alegada
contradição
entre o julgado paradigma e a conclusão quanto ao dano moral, tenho que dito defeito não existe, tendo em vista que em ambos houve a rejeição do dano moral.

Daí já se observa que as embargantes desconsideram que, a teor da orientação do STJ, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Por fim, a
omissão
quanto ao reconhecimento da natureza do pedido sucessivo para efeito de sucumbência, de igual modo, revela-se nítida tentativa de rediscussão, tendo em vista que o julgado efetivou novo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, o que, por conseguinte, abarcou tal questão.

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por tais fundamentos,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos tão somente para extirpar a diminuta obscuridade, a fim de consignar quanto à sucumbência recíproca o seguinte: as partes são condenadas ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo montante 57% (cinquenta e sete por cento) caberá à embargante em favor do embargado, e 43% (quarenta e três por cento) caberá ao embargado em favor do advogado da embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.